Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. MORA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 179 STJ. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do depósito do valor da execução em conta judicial, o executado estará isento dos efeitos da mora. (REsp 1348640/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).
2. Nos termos da súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça, “estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em deposito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”
3. No caso em análise, descabida a cobrança de juros de mora e correção monetária do devedor após a realização do depósito judicial, mesmo para fins de garantia do juízo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravante.
4. In casu, está afastada a mora, tendo em vista que desde a data do depósito no valor integral, o Juízo encontra-se garantido, o levantamento da quantia somente não ocorreu em razão do julgamento de Embargos de Declaração nos autos originários do Cumprimento de Sentença, sendo certo que durante todo o período foram aplicados os devidos rendimentos por parte da instituição financeira ao valor depositado.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.